Tribunal: TJES
Processo: 5002399-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002399-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002399-20.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

EMBARGADO:
DANUBIA GUIMARÃES LACERDA DA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

em razão de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno para manter incólume a decisão monocrática de não conhecimento de seu agravo de instrumento, por inobservância
da
exigência contida no §2º, do art
igo
1.018,
do CPC
.

Em suas razões recursais a
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e/
ou
extraordinário
,
sob o argumento de
que
o acórdão não teria enfrentado os argumentos de violação aos
artigos 4º, 6º, inciso IX do 139, 188 e 277, todos do CPC,
tam
pouco considerado
determinado precedente do STJ sobre a matéria
.

Em
contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento dos aclaratórios
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002399-20.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

EMBARGADO:
DANUBIA GUIMARÃES LACERDA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

em razão de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno para manter incólume a decisão monocrática de não conhecimento de seu agravo de instrumento, por inobservância
da
exigência contida no §2º, do art
igo
1.018,
do CPC
.

Em suas
razões recursais
a
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e/
ou
extraordinário
,
sob o argumento de
que
o acórdão não teria enfrentado os argumentos de violação aos artigos 4º, 6º, inciso IX do 139, 188 e 277, todos do CPC,
tampouco considerado
determinado precedente do STJ sobre a matéria
.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de omissões no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do agravo interno restou consignado que
“
In casu, o
recurso de agravo de instrumento foi manejado em
16
/0
9
/2020
e a comunicação ao juízo a quo acerca da sua interposição se deu
somente em

abril/2021
, quando já ultrapassado,
em muito, o
lapso
d
o tríduo legal
”
,
e que
“
diferentemente das irregularidades na formação do instrumento mencionadas no artigo 1.017, §3º, do CPC/15, não há a possibilidade de abertura do prazo de 05 (cinco) dias prescrito no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, para sanar o vício ou complementar a documentação exigível”,
na medida em que
”a providência de comunicação, no Juízo a quo
, da interposição, conforme já dito,
possui o prazo peremptório de 03 (três) dias, sendo inviável a reabertura deste – e mais, por 05 (cinco) dias – para que o agravante possa adimplir o ônus anteriormente inadimplido sem qualquer justificativa”.

D
ado cenário
subsidiou-se, inclusive, no entendimento de que
“
conforme bem salientado por esta e. Terceira Câmara Cível, em judicioso voto de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ‘O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação’”.

R
estou consignado ainda, que
“
quanto ao pretenso argumento relativo à ausência de demonstração de prejuízo pela parte agravada, esta Egrégia Terceira Câmara já se posicionou
”
no sentido de que
“
Não se revela necessário perquirir acerca da existência, ou não, de prejuízo para a parte agravada, haja vista que as consequências jurídicas do descumprimento da regra processual prescindem de tal análise”,
até mesmo porque evidente que tal desídia acabou por inviabilizar o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau.

Aliás, quanto a este ponto
, importante pontuar que

“
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão
, ato normativo ou prova
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante
da consideração de não restar
“legítima a pretensão aqui deduzida objetivando o atropelamento do texto contido no CPC para o fim de ultrapassar a fase de conhecimento, sob a justificativa de aplicação do princípio de julgamento de mérito”
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Sendo
assim,
patente a ausência dos vícios previstos

no
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil/2
015
, “
não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ap, 24120244538, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015),
sendo certo, ainda, que
“a
jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002222, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.